Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703220-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO - LABRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, contra decisão proferida em mandado de segurança, impetrado por LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSAO – LABRE. A decisão agravada concedeu medida liminar para declarar a nulidade do ato de comunicação processual referido nos autos e da certidão da preclusão administrativa, com a consequente restituição do prazo para a interposição do recurso administrativo pela impetrante (ID no 184099142): “A Constituição Federal assegura o direito ao contraditório e ampla defesa, como cláusulas básicas do devido processo legal. No caso dos autos, a parte impetrante afirma não ter tido ciência inequívoca da decisão contrária aos seus interesses, o que prejudicou o seu direito ao conhecimento do ato decisório e, por conseguinte, o direito de interposição de recurso. Não há qualquer indício de que a impetrante tenha se furtado dolosamente a receber a comunicação processual e a inviabilidade da consolidação da comunicação não ocorreu por mudança de endereço, e sim pela contingência de não haver nenhum outro funcionário ou integrante da associação para receber a correspondência. Tal circunstância denota vício na comunicação do ato decisório, o que impede, por concatenação, a fluência do prazo recursal, impactando no direito constitucional de ampla defesa, que é direito líquido e certo de todo litigante, como acima mencionado. Se não houve fluência do prazo e, por conseguinte, não ocorreu a preclusão do direito ao recurso, prejudica-se também o lançamento do crédito fiscal ainda sujeito ao debate no procedimento administrativo. Portanto, reputo presente a evidência de bom direito a justificar a concessão da liminar postulada. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para declarar a nulidade do ato de comunicação processual referido nos autos e da certidão da preclusão administrativa, com a consequente restituição do prazo para a interposição do recurso administrativo pela impetrante. Por arrasto, ficam também suspensos os efeitos do lançamento da inscrição contábil da multa cominada no Auto de Infração IBRAM 03550/2023 e respectivos atos de cobrança, inclusive a notificação para pagamento. Notifique-se a autoridade impetrada, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que preste suas informações no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo de maneira que a suposta nulidade dos atos de notificação e certificação do trânsito em julgado somente sejam objeto de análise conclusiva no final da discussão, quando os autos estiverem completamente instruídos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, mantendo-se incólumes os atos de notificação expedidos pelo IBRAM/DF, da certidão de trânsito em julgado e da cobrança do valor relativo à multa decorrente do auto de infração. Narra que a agravada impetrou mandado de segurança visando a declaração de nulidade da certificação de trânsito em julgado na órbita administrativa, com a consequente restituição do prazo para apresentação de recurso administrativo em face de decisão que lhe foi desfavorável, bem como a declaração de nulidade da notificação para pagamento da multa infligida. A agravada foi autuada em virtude de haver suprimido espécimes arbóreos na Área de Preservação Permanente do Lago Paranoá, no entanto, aduz que foi enviada por via postal a notificação da decisão para o seu endereço, a qual não foi recebida a tempo e modo em virtude de a empresa se encontrar temporariamente fechada em razão de o único funcionário se encontrar de férias, e por este motivo a correspondência não chegou à sua assessoria jurídica tempestivamente. Defende que, ao analisar o pleito liminar, o magistrado anulou prematuramente as notificações impugnadas, o que só é admissível quando do enfrentamento do mérito. Assenta que a decisão agravada poderia, no máximo, suspender os efeitos do ato e não os anular de plano, considerando que o prazo para a autoridade impetrada apresentar suas informações ainda se encontra em curso. Ressalta que a impetrante trouxe aos autos documentação que demonstra que a notificação foi regularmente enviada ao seu endereço por via postal e que, na verdade, foi recebida por quem lá se encontrava. Se referida pessoa não repassou a notificação para o responsável legal da entidade, esta questão não diz respeito ao IBRAM/DF. Discorre acerca da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo e da ausência de direito líquido e certo da impetrante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). O impetrante é isento do recolhimento do preparo recursal. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/2009), igualmente, dispõe que a liminar será concedida “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida” (art. 7°, inc. III). O direito a que se socorre a agravada (impetrante) não se apresenta, de plano, evidente. É dizer, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique afastar liminarmente a presunção de legitimidade do ato administrativo questionado, sem que antes sejam oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA. HIPÓTESE EM QUE PRETENDE O AGRAVANTE ANULAR ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE SUAS ATIVIDADES SOB O ARGUMENTO DE QUE OCORREU A PRESCRIÇÃO E DE QUE HOUVE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A medida liminar em mandado de segurança é admitida "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida", nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei n° 12.016, de 7 de agosto de 2009. 2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” g.n. (20130020208260AGI, Relator: Fátima Rafael, 2a Turma Cível, DJE: 27/1/2014) Dentro deste contexto, em que pese o esforço argumentativo da agravada/impetrante em alegar suposta violação a direito líquido e certo, resta evidente a ausência da probabilidade do direito alegado, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, a notificação da infração se deu de maneira regular, inaugurando prazo para recurso administrativo. Revela-se indevida a anulação do ato administrativo em sede liminar, uma vez que necessária a averiguação precisa quanto a alegada ausência ou irregularidade de notificação, o que deve ser efetivado quando do enfrentamento do mérito, após a apresentação de defesa pelo órgão público impetrado. Enfim, a suposta ilegalidade na apreciação do seu recurso pela administração não pode ser verificada de imediato e em sua integralidade sem que seja instaurado o contraditório e ampla defesa. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público para parecer (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator